Tribunal: TJES
Processo: 5004807-47.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004807-47.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: EDNEI DE SOUSA BERTOLI
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004807-47.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PROCURADOR

:
GUILHERME ROUSSEFF CANAAN.

RECORRIDO

: EDNEI DE SOUSA BERTOLI.

ADVOGADOS

:
JOSE MIRANDA LIMA E OUTRA.

MAGISTRADO

:

PAULO CESAR DE CARVALHO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO contra decisão que, em mandado de segurança impetrado por EDNEI DE SOUSA BERTOLI, deferiu a medida liminar, para determinar à Autoridade Coatora que considere como apto para os fins previstos no Edital nº 29/2020, da Secretaria de Estado da Educação, o certificado concedido ao Impetrante datado de 25.11.2015, convocando-o para assumir a vaga para a qual concorre, caso preencha os demais requisitos.

Em suas razões, o Recorrente pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, aduzindo que (i) não há probabilidade do direito do Impetrante apto a conceder a liminar em sede de mandado de segurança; (ii)
não
existe direito líquido e certo
d
o agravado, pois o ato impugnado, isto é,
a
avaliação do candidato, teria sido basead
o
nos fatos descritos no “e-MEC Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior”, em que consta a informação de que a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Duque de Caxias foi
descredenciada; (iii) não há registro de oferta do programa de licenciatura em Biologia, o que apresenta
discordância com o que
prevê
a Resolução CNE/CP nº 02/1997; (iii)
os efeitos da decisão agravada são irreversíveis.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do recurso.

Na decisão interlocutória ID 1629841, recebi o recurso somente no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 23 de março de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5004807-47.2021.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.
É como voto
.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004807-47.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PROCURADOR

:
GUILHERME ROUSSEFF CANAAN.

RECORRIDO

: EDNEI DE SOUSA BERTOLI.

ADVOGADOS

:
JOSE MIRANDA LIMA E OUTRA.

MAGISTRADO

:

PAULO CESAR DE CARVALHO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO contra decisão que, em mandado de segurança impetrado por EDNEI DE SOUSA BERTOLI, deferiu a medida liminar, para determinar à Autoridade Coatora que considere como apto para os fins previstos no Edital nº 29/2020, da Secretaria de Estado da Educacao, o certificado concedido ao Impetrante datado de 25.11.2015, convocando-o para assumir a vaga para a qual concorre, caso preencha os demais requisitos.

Em suas razões, o Recorrente pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, aduzindo que (i) não há probabilidade do direito do Impetrante apto a conceder a liminar em sede de mandado de segurança; (ii)
não
existe direito líquido e certo
d
o agravado, pois o ato impugnado, isto é,
a
avaliação do candidato, teria sido basead
o
nos fatos descritos no “e-MEC Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior”, em que consta a informação de que a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Duque de Caxias foi
descredenciada; (iii) não há registro de oferta do programa de licenciatura em Biologia, o que apresenta
discordância com o que
prevê
a Resolução CNE/CP nº 02/1997; (iii)
os efeitos da decisão agravada são irreversíveis.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em definir se o certificado do Programa Especial de Formação Pedagógica em Biologia, conferido ao Impetrante/Agravado pela Fundação Educacional Duque de Caxias, cujo curso de graduação da disciplina foi posteriormente desativado, pode ser considerado
válido para os fins previstos no Edital nº 29/2020, da SEDU, que regulamenta o processo seletivo simplificado para a contratação de professores da educação básica, em regime de designação temporária.

Da análise dos autos, não há elementos novos que alterem a conclusão da decisão
ID
1629841, em que foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Conforme se extrai da inicial do mandado de segurança originário, o impetrante possui curso de bacharelado em Nutrição, concluído em 07.08.2007, e Curso Superior de complementação em Biologia (
programa especial de formação pedagógica)
, concluído em 27.09.2013, que lhe daria título equivalente à licenciatura plena para ministrar aulas de Biologia/Ciências.

Sobre o tema, ressalta-se que a Resolução nº 02/97, do Conselho Nacional de Educação, que dispõe sobre os programas especiais de formação pedagógica de docentes, prevê que:

Art. 7º O programa a que se refere esta Resolução poderá ser oferecido independentemente de autorização prévia, por universidades e por instituições de ensino superior
que ministrem cursos reconhecidos de licenciatura nas disciplinas pretendidas
, em articulação com estabelecimentos de ensino fundamental, médio e profissional onde terá lugar o desenvolvimento da parte prática do programa.

Atualmente, o Programa Especial de Formação Pedagógica encontra-se regulado pela Resolução n° 02/2015, do Conselho Nacional de Educação, que manteve o requisito estabelecido no citado artigo 7º , da Resolução n° 02/1997, relativo à exigência de que a Instituição de Ensino Superior ofertante possua "
curso de licenciatura reconhecido e com avaliação satisfatória realizada pelo Ministério da Educação e seus órgãos na habilitação pretendida
", conforme disposto no artigo 14, § 5º , da mencionada Resolução n° 02/2015.

Assim, é de se reconhecer que, conquanto seja dispensada a existência de autorização prévia para cursos de complementação pedagógica, a regularidade do curso de licenciatura da respectiva disciplina ofertado pela instituição de ensino, à época do programa especial de complementação, é pressuposto para a validade da certificação de qualificação.

No caso dos autos, o Certificado apresentado no ID 8266484 (dos autos originários) mostra que, na época da realização e conclusão do Curso de Programa Especial de Formação de Docentes – Habilitação em Biologia, a instituição de ensino superior formadora (Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Duque de Caxias – FFCLDC) estava com a oferta do curso de licenciatura em Biologia
ativa
no Ministério da Educação.

Conforme simples análise do Histórico Escolar acostado no ID 8266484, extrai-se que o candidato Recorrido realizou o curso no período de
19.01.2013 a 24.09.2013
. Em contrapartida, a oferta do referido curso somente foi suspensa a partir de
18.05.2015
pelo Ministério da Educação, com posterior desativação, em 2016.

Ressalta-se, ainda, conforme observado pelo juízo de primeiro grau, que a decisão que posteriormente desativou o curso de licenciatura em Biologia da FFCLDC consignou, especificamente no item IV, que o processo de renovação do reconhecimento do curso ficou concluído para fins exclusivos de registro dos diplomas dos alunos concluintes remanescentes, de modo a ficar clara a validade do certificado apresentado pelo candidato/Agravado, que à época enquadrava-se como aluno concl
uinte remanescente.

Desse modo, o Impetrante apresentou prova pré-constituída de que o curso de licenciatura em Biologia encontrava-se regular à época de expedição do certificado.

Ora, n
ão havendo prova em contrário, não há como considerar a desativação do curso de licenciatura, ocorrida em momento
posterior
ao registro do certificado do Impetrante, e sem efeitos retroativos, para desqualificar a complementação pedagógica do candidato.

No mesmo sentido, cita-se precedente deste e. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA CESSAÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO DE TRABALHO - CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CNE/CEB nº 02/97 PORTARIA SEDU nº 014-R, DE 23/02/2016 POSTERIOR AO LANÇAMENTO DO EDITAL RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1- Nos termos da legislação que rege a matéria tratada nos autos - Lei nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e Resolução CNE/CEB nº 02/97, que dispõem sobre os programas especiais de formação pedagógica, a formação de docentes será feita em cursos regulares de licenciatura, em cursos regulares para portadores de diplomas de educação superior e em programas especiais de formação pedagógica, destinados àqueles que possuem diploma de nível superior, em cursos relacionados a sua formação.

2- De acordo com a Resolução CNE/CEB nº 02/97, os programas especiais de formação pedagógica podem ser oferecidos independentemente de prévia autorização do MEC e por instituição de ensino superior que ministrem cursos de licenciatura devidamente reconhecidos (aqui sim, reconhecidos pelo MEC), nas disciplinas pretendidas.

3- No caso, o agravado é bacharel em comunicação social, tendo concluído o curso de complementação pedagógica em letras.

4- O Ato Regulatório de autorização para o INET Instituto de Educação e Tecnologia ministrar o curso de graduação Licenciatura em Letras se deu em 31/05/2005, através da Portaria, nº documento 1.838, de 30/05/2005 (vide fls. 34).
Portanto, ao tempo em que realizado o curso de complementação pedagógica pelo impetrante (em 2014), a faculdade atendia a norma prevista na Resolução CNE/CEB nº 02/97, pois ministrava cursos reconhecidos de licenciatura nas disciplinas pretendidas, no caso, Letras licenciatura
.

5-
Embora o §2º, art. 7º, da Resolução CNE/CP nº 02/97, determine que no prazo máximo de três anos todas as instituições submetam ao Conselho Nacional de Educação o processo de reconhecimento dos programas de complementação pedagógica, há expressa referência no certificado acerca da regularidade do certificado com a referida Resolução. Até que haja prova efetiva em sentido contrário, entendo que não há como afirmar que o certificado apresentado é irregular.

6- Quanto a Portaria SEDU nº 014-R, de 23/02/2016, que faz expressa exigência quanto ao registro da oferta do programa para fins de comprovação de formação acadêmica, verifico que o edital do processo seletivo é datado de dezembro de 2015, anterior, portanto, a referida Portaria.

7- Agravo interno prejudicado, em face do julgamento do agravo de instrumento.

8- Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011179000150, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/12/2017, Data da Publicação no Diário: 17/01/2018)

Assim, não merece reforma a decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004807-47.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PROCURADOR

:
GUILHERME ROUSSEFF CANAAN.

RECORRIDO

: EDNEI DE SOUSA BERTOLI.

ADVOGADOS

:
JOSE MIRANDA LIMA E OUTRA.

MAGISTRADO

:

PAULO CESAR DE CARVALHO.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL e ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. CERTIFICADO CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA. VALIDADE. DESATIVAÇÃO POSTERIOR CURSO DE LICENCIATURA NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DECISÃO MANTIDA.

1. A controvérsia recursal cinge-se em definir se o certificado do Programa Especial de Formação Pedagógica em Biologia, conferido ao Impetrante/Agravado pela Fundação Educacional Duque de Caxias, cujo curso de graduação da disciplina foi posteriormente desativado, pode ser considerado válido para os fins de processo seletivo para a contratação de professores em regime de designação temporária.

2. Conquanto seja dispensada a existência de autorização prévia para cursos de complementação pedagógica, a regularidade do curso de licenciatura da respectiva disciplina ofertado pela instituição de ensino, à época do programa especial de complementação, é pressuposto para a validade da certificação de qualificação. Inteligência do Art. 7º, da Resolução nº 02/97, do Conselho Nacional de Educação, e do §5º, do art. 14, da Resolução n° 02/2015, do Conselho Nacional de Educação.

3. No caso, o Impetrante apresentou prova pré-constituída de que o curso de licenciatura em Biologia encontrava-se regular à época de expedição do certificado.

4. Não havendo prova em contrário, não há como considerar a desativação do curso de licenciatura, ocorrida em momento posterior ao registro do certificado do Impetrante, para desqualificar a complementação pedagógica do candidato.

5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.